Tribunal: TJES
Processo: 0002627-62.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002627-62.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO CESAR DE SALES JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO CÉSAR DE SALES JÚNIOR em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (hum mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega a nulidade do processo por violação de domicílio, bem como pleiteia a absolvição e redução da pena-base.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3526525).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO CÉSAR DE SALES JÚNIOR em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (hum mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega a nulidade do processo por violação de domicílio, bem como pleiteia a absolvição e redução da pena-base.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3526525).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 26 de junho de 2020, por volta das 18h46min, na Rua Tereza Pimentel Rocha, nº 17, Bairro Vila Nova, município de Aracruz, o denunciado PAULO CÉSAR trazia consigo 14 (catorze) pinos de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio. Segundo os autos, policiais militares receberam uma denúncia informando que o denunciado estaria em sua residência à espera de um indivíduo para entregar drogas. Chegando ao local, os policiais flagraram o denunciado saindo de casa, sendo que, ao avistar a guarnição policial, retornou correndo e dispensou uma sacola fechada contendo 14 (catorze) pinos de cocaína, na varanda da residência. Consta que os policiais conseguiram abordar o denunciado no interior de sua residência.

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
verifica-se que os policiais militares receberam informações de que o réu estaria em sua residência na posse de drogas e à espera de um indivíduo para entregar drogas e, ao se dirigirem ao local, flagraram o denunciado saindo de casa. Ao avistar a guarnição policial, o réu retornou correndo e dispensou uma sacola contendo 14 (quatorze) pinos de cocaína, na varanda da residência.

Assim, entendo que, tendo os agentes públicos recebido informações do envolvimento do réu no tráfico de drogas e visualizado quando ele dispensou uma sacola na varanda da residência, o ingresso nesta está respaldado em fundadas razões e, por isto, não se apresenta como indevida violação de domicílio, mormente diante da quantidade de entorpecentes encontrados que reforça a necessidade de atuação Estatal.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Resta claro que os policiais tinham fundadas razões para o ingresso do domicílio, eis que visualizaram o réu dispensando a sacola em atitude suspeita.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. TESE DA ADPF N. 635 MC ED DO STF. FUGA DOS COMPARSAS COM TENTATIVA DE SE DESVENCILHAR DAS DROGAS. NO MAIS, AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO INVIÁVEL NESTA VIA ESTREITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia prévia denúncia anônima sobre a atividade criminosa dos autos. III - No julgamento da ADPF n. 635 MC ED, tema do Informativo de Jurisprudência n. 1042/STF, a col. Suprema Corte firmou o entendimento de que: "no caso de buscas domiciliares por parte das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, sejam observadas as seguintes diretrizes constitucionais, sob pena de responsabilidade: (...) (ii) a diligência, quando feita sem mandado judicial, pode ter por base denúncia anônima; (...)" (ADPF n. 635 MC ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/2/2022, pendente de publicação). IV - Aqui, havia prévia denúncia anônima sobre indivíduos praticando tráfico de drogas em uma residência, no bairro Colina I, no Município de Nova Mutum/MT. Assim, os policiais se deslocaram para diligências prévias, quando avistaram dois indivíduos em via pública, que, imediatamente, deixaram cair uma porção de pasta-base de cocaína e ingressaram correndo no imóvel descrito na denúncia, enquanto gritavam: "corre, a polícia chegou". Ao seguirem o trajeto dos indivíduos, os policiais ainda visualizaram a paciente e sua mãe, que ordenou que "escondesse as drogas", tendo os agentes estatais avistado a paciente tentando se desvencilhar das drogas. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (29g de pasta-base de cocaína e 50g de maconha, divididas em várias porções), somadas ao dinheiro e aos demais petrechos encontrados, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal. V - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 710.416/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE DE ARMA DE FOGO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO: FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. PATRULHAMENTO PRÉVIO. ACUSADO VISTO DISPENSANDO ARMA DE FOGO COM POSTERIOR FUGA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia denúncia prévia indicando comércio de drogas em frente à residência do paciente. Em patrulhamento como diligência prévia à abordagem, os policiais, ao se aproximarem do local da denúncia apócrifa, visualizaram o paciente dispensando uma arma de fogo. Nesse momento, após o flagrante delito do crime acima, houve a fuga do paciente, ao verificar a presença dos policiais ainda em frente à residência, não havendo falar, portanto, em violação de domicílio infundada. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas, somadas às armas de fogo, munições e petrechos, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal ("uma porção média de substância análoga à pasta base de cocaína... um revólver e algumas munições... um revólver calibre .38 e sete munições intactas... duas porções médias de maconha... rolo de papel filme; uma balança de precisão e três munições de calibre .40 deflagradas, sendo certo que a pistola dispensada pelo apelante estava carregada com seis munições intactas" - fls. 22-23). III - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 702.238/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Forte em tais premissas, rejeito a alegação de nulidade da prova por suposta violação indevida de domicílio.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais receberam informações de que o réu estava na posse de entorpecentes em sua residência e iria receber mais drogas de um indivíduo, razão pela qual se dirigiram ao local quando visualizaram o réu saindo de casa com uma sacola. Ao avistar a guarnição, o réu dispensou a sacola na varanda da residência, na qual continha 14 pinos de cocaína.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmado em Juízo a apreensão de droga com o apelante.

O policial militar Juliano Tinoco (fl. 141) relatou em Juízo
que
recebeu informação que o acusado entregaria uma quantidade de droga a certa pessoa; que durante o patrulhamento o acusado correu quando viu a guarnição; que visualizou o momento em que o acusado dispensou algo no quintal de sua residência e correu para dentro de casa; (...); que o material eram pinos de cocaína;(...).

De igual forma, o policial militar Douglas Soares (fl. 141) disse em Juízo
que conhece o acusado como sendo o chefe do tráfico do Guanabara; (...) que tinha informações sobre a atuação de Paulinho; que o acusado correu com algo na mão para dentro de casa; que um policial correu atrás do acusado e o abordou; que o acusado tentou resistir; que chamaram reforço; que tinha uma certa quantidade de pino de cocaína; que a droga estava no quintal; que o acusado jogou a droga no quintal;
(...).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Em seu interrogatório em Juízo, o réu negou ser o dono da droga.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise a dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 11(onze) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e natureza da droga.

Na primeira fase do cálculo da pena, verifico que a culpabilidade do acusado é bastante acentuada, posto a informação colhida em juízo (fls. 141) de que o acusado seria faccionado, isto é, envolvido com uma facção criminosa com ampla atuação no tráfico de drogas neste Estado da federação, fato que denota a existência de um dolo permanente, premeditado e intenso. Frise-se ainda a existência de depoimentos (fls. 141) no sentido de que o acusado exercia cargo de liderança entre traficantes do bairro Guanabara, nesta comarca; os antecedentes do acusado são maculados, conforme observa-se às fls. 73/74; quanto à conduta social, a prova em juízo (fls. 141) demonstrou ser desajustada, posto que foi informado que o acusado é envolvido com a chamada “guerra do tráfico” e já teria dado “ataques” em grupos criminosos rivais, espalhando o medo e o terror em comunidades carentes, comportamento social, portanto, bastante desajustado; quanto à personalidade, foi dito em juízo (fls. 141) que o acusado é envolvido em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que indica uma personalidade agressiva, e também exibe armas de fogo de grosso calibre em suas redes sociais, o que indica alta dose de exibicionismo; quanto aos motivos do crime, são apenas os inerentes ao tipo penal; quanto às circunstâncias do crime, foi dito em juízo (fls. 141) que o acusado emprega adolescentes e armas de fogo no tráfico de drogas, circunstâncias que devem ser usadas na fixação da pena-base, posto que as causas de aumento de pena do artigo 40 da Lei n.º 11.343/06 não foram narradas na denúncia; quanto às consequências do crime, também são apenas as inerentes ao tipo penal; quanto ao comportamento da vítima, adotando entendimento do STJ, não pode prejudicar o acusado; quanto a natureza das drogas apreendidas (cocaína – fls. 14), deve ser valorada negativamente, uma vez que tal droga sabidamente possui maior poder destrutivo à saúde e alto poder viciante; por fim, quanto a quantidade das drogas apreendidas, não foi significativa, não devendo ser usada negativamente contra o acusado. Desta forma, considerando apenas seis circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e natureza das drogas apreendidas), fixo-lhe, proporcionalmente, a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão, e 1.100 (um mil e cem) dias-multa.

Como é sabido, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...) (AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).

A culpabilidade restou devidamente valorada, em razão do réu integrar facção criminosa e ser apontado como um dos líderes, assim como os antecedentes, diante dos registros criminais do acusado.

No entanto, entendo que a valoração da conduta social não se encontra amparada em fundamentação idônea. O magistrado justificou o envolvimento do réu da guerra do tráfico e ataque a grupos rivais, espalhando o medo e o terror em comunidades carentes. Ocorre que
a conduta social, por sua vez, corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental

(HC n. 491.237/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019).

De igual forma, não vejo elementos para valorar a personalidade do agente já que o fato de ter respondido a um procedimento envolvendo violência doméstica em que foi fixada medida protetiva já revogada e exibir armas em redes sociais não são suficientes para tanto. Não se pode olvidar que o histórico criminal do acusado não pode ser utilizado neste vetor.

As circunstâncias do crime também devem ser afastadas, eis que não comprovado o envolvimento de menor e o emprego de arma, nos fatos narrados na denúncia.

Por fim, entendo que a natureza da droga (cocaína) justifica um maior incremento da reprimenda, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

Assim, redimensiono a pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, majoro a pena em 1/6, fixando-a em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado em razão da reincidência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do réu
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e 900 (novecentos) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO INDEVIDA DE DOMICÍLIO. REJEITADA.
PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE REDUZIDA. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

2. In casu, tendo os agentes públicos recebido informações do envolvimento do réu no tráfico de drogas e visualizado quando ele dispensou uma sacola na varanda da residência, o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio, mormente diante da quantidade de entorpecentes encontrados que reforça a necessidade de atuação Estatal. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ.

3. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição. Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

4. A valoração da conduta social não encontra-se amparada em fundamentação idônea. O magistrado justificou o envolvimento do réu da guerra do tráfico e ataque a grupos rivais, espalhando o medo e o terror em comunidades carentes. Ocorre que
a conduta social, por sua vez, corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental

(HC n. 491.237/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019).

5. De igual forma, não há elementos para valorar a personalidade do agente já que o fato de ter respondido a um procedimento envolvendo violência doméstica em que foi fixada medida protetiva já revogada e exibir armas em redes sociais não são suficientes para tanto. Não se pode olvidar que o histórico criminal do acusado não pode ser utilizado neste vetor.

6. As circunstâncias do crime também devem ser afastadas, eis que não comprovado o envolvimento de menor e o emprego de arma, nos fatos narrados na denúncia.

7. Pena redimensionada para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.